Tribunal: CARF
Processo: 10580.729670/2015-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SCHWERTNER ZICCARELLI RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-22

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.729670/2015-76
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-012.759 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de março de 2024
Recorrente
GERALDO ARAÚJO OLIVEIRA JUNIOR - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
MATÉRIAS
NÃO
PROPOSTAS
NA
IMPUGNAÇÃO.
PRECLUSÃO.
MATÉRIAS
IMPERTINENTES
E
ALHEIAS AO PROCESSO. NÃO CONHECIMENTO.
Inadmissível a apreciação em grau de recurso de matéria nova não apresentada
por ocasião da impugnação ou manifestação de inconformidade, assim como,
de matéria alheia e impertinente ao julgamento do processo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por não
CONHECER do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Renan Gomes Rego,
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Sabrina Coutinho Barbosa, Marcos Roberto da Silva
(Presidente).
Relatório
Por bem narrar os fatos ocorridos, adoto o relatório contido na decisão proferida
pela Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil no Rio de Janeiro (RJ):
Do lançamento:
O presente processo tem origem nos seguintes autos de infração, lavrados pela
DRF/Salvador-BA e cientificados à interessada acima identificada em 10/12/2015,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.729670/2015-76
Fl. 875
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-012.759 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.729670/2015-76

conforme Termo de Ciência de Lançamento e Encerramento Total do Procedimento
Fiscal de fls. 23/24: de Contribuição para Financiamento da Seguridade Social-
COFINS, no valor de R$ 21.568,64 (fls. 02/09), e de Contribuição para o Programa
de Integração Social - PIS, no valor de R$ 4.673,20 (fls. 10/18); acrescidos da
multa de ofício, no percentual de 75%, e demais acréscimos moratórios conforme
legislação vigente.
A autuação, conforme a descrição dos fatos dos autos de infração e o Termo de
Verificação Fiscal-TVF de fls. 19/22, decorre da apuração de receitas escrituradas
nos Livros Razão e Diário em todos os meses do ano de 2011, mas não declaradas
nem oferecidas à tributação, no montante de R$ 2.580.600,36, não tendo oferecido
o mesmo à tributação, devendo ser lançado de ofício.
O PIS e Cofins retidos na fonte e constantes do demonstrativo denominado "DIRF
DE TERCEIROS -TRIBUTOS RETIDOS NA FONTE" (fls. 29/33) foram
aproveitados para reduzir os valores devidos apurados, conforme demonstrado nos
Autos de Infração.
Da impugnação:
Inconformada com o lançamento, a interessada apresentou, em 11/01/2016, a
impugnação de fls. 695/698, onde descreve a autuação, argui a tempestividade e
alega, em síntese, que nem todos os créditos retidos relativos ao PIS e Cofins (com
base na planilha "DIRF TERCEIROS -TRIBUTOS RETIDOS NA FONTE") foram
deduzidos, conforme tabela de fl. 697, restando valores totais de R$ 1.948,11 de
Cofins e R$ 422.11 de PIS que pede sejam compensados com débitos de PIS e
Cofins do processo n° 10580.729668/2015-05.
É o relatório.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro/RJ
(DRJ 07), por meio do Acórdão no 107-005.434, de 09 de fevereiro de 2021, não conheceu da
impugnação e manteve os créditos tributários lançados, conforme entendimento resumido na
seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011
LANÇAMENTOS NÃO IMPUGNADOS. IMPUGNAÇÃO NÃO CONHECIDA.
Considera-se não impugnado o lançamento quando preliminares e matéria de mérito do
mesmo não são expressamente contestadas pela impugnante, deixando-se assim de
conhecer da impugnação.
Impugnação Não Conhecida
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte interpôs Recurso Voluntário, alegando, em breve síntese, que:
II. 2 - DA DEPENDÊNCIA AO PROCESSO n° 10580-729.668/2015-05.
Apesar de o auditor-fiscal ter deflagrado, no procedimento de fiscalização relativo a
2011, dois processos administrativos (Processos n°s. 10580-729.668/201505 e 10580-
729.670/2015-76), não é possível julgá-los de forma separada, pois, os créditos
tributários cobrados no auto de infração combatido no presente recurso, quais sejam,
créditos de PIS e COFINS sobre Supostas " RECEITAS DA ATIVIDADE
Fl. 876
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-012.759 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.729670/2015-76

ESCRITURADAS, MAS NÃO DECLARADAS", são reflexos daqueles lançados no
processo 10580-729.668/2015-05;
(...)
Dentro dessa linha de dependência entre os processos, analisando-se o quanto disposto
no processo 10580-729.668/2015-05, inclusive na peça recursal apresentada pela
recorrente naquele processo, quanto à suposta "OMISSÃO DE RECEITAS: RECEITAS
DA ATIVIDADE OMITIDAS", após a conciliação das planilhas elaboradas pelo
Auditor fiscal denominadas "DEMONSTRATIVO DE BASE DE CÁLCULO - OMISSÃO
DE RECEITAS " com os "Relatórios de NFS-e Emitidas por Período" gerados pelo
sistema de Notas Fiscais de Serviços Eletrônicas da SEFAZ da Prefeitura Municipal de
Salvador, os quais foram anexados ao referido processo (10580-729.668/2015-05),
constata-se que as notas fiscais emitidas em 2011 que aparecem na planilha
"DEMONSTRATIVO DE BASE DE CÁLCULO - OMISSÃO DE RECEITAS " também
foram identificadas nos relatórios de emissão de NFS-e e, por isso, foram
indevidamente consideradas como receitas tributáveis em duplicidade, contrariando o
quanto afirmado pelo AFRF no Termo de Verificação Fiscal (pág.3) do processo
10580-729.668/2015-05 de que "as Notas Fiscais que suportam esta infração são
aquelas que não foram escrituradas. ".
Portanto, o AFRF equivocou-se quando utilizou receitas representadas por notas
fiscais emitidas em 2011 tanto na apuração do PIS e da COFINS sob a rubrica de
"RECEITAS DA ATIVIDADE ESCRITURADAS, MAS NÃO DECLARADAS" neste
processo, quanto na apuração dos mesmos tributos sob a rubrica de "OMISSÃO DE
RECEITAS: RECEITAS DA
ATIVIDADE OMITIDAS" no processo 10580-
729.668/2015-05.
(...)
II. 3 - DA DESCONSIDERAÇÃO INDEVIDA DE CRÉDITOS DE PIS E COFINS
RETIDOS NA FONTE.
(...)
Neste tópico, a peticionante impugna a planilha Denominada "DIRF TERCEIROS -
TRIBUTOS RETIDOS NA FONTE", utilizada pelo AFRF para levantamento dos
valores de PIS e COFINS retidos no ano de 2011 pelas fontes pagadoras e,
consequentemente, para dedução de tais valores no momento da apuração dos
referidos tributos supostamente devidos.
Ocorre que a referida planilha não contempla os créditos da recorrente sob estas
rubricas na integralidade, pois, conforme resta comprovado pelos extratos anexos ao
processo 10580-729.668/2015-05, os quais foram emitidos pelo site oficial da
Controladoria-Geral da União - CGU, http://www.portaltransparencia.gov.br/, alguns
créditos não foram utilizados pelo AFRF na apuração dos tributos lançados nos autos
de infração ora guerreados.
Analisando-se tais documentos, constata-se que, nas competências de fevereiro/11 e
março/11, o AFRF deixou de considerar os tributos retidos pelo Ministério da Defesa
(35° Batalhão de Infantaria) nos valores totais de R$ R$ 8.260,07 e R$ 7.740,40,
respectivamente.
Verificando-se a referida planilha "DIRF TERCEIROS - TRIBUTOS RETIDOS NA
FONTE" anexos ao processo 10580-729.668/2015-05, constata-se que nas referidas
competências (fevereiro/11 e março/11) o 35° Batalhão de Infantaria (Ministério da
Defesa) sequer aparece como órgão pagador e retentor de tributos.
Fl. 877
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-012.759 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.729670/2015-76

Tal fato ocorreu, provavelmente, em razão de ausência de declaração por parte do
referido órgão público, porém, a empresa recorrente não pode ser prejudicada por
isso, pois, conforme atestam os documentos oficiais anexos (extratos emitidos pelo
"Portal da Transparência") a empresa tem direito aos créditos supracitados relativos
aos tributos retidos pelas fontes pagadoras no momento do pagamento das notas fiscais
que emitiu.
(...)
Assim, requer a recorrente seja refeita toda a apuração dos tributos lançados e
cobrados através dos autos de infração inerentes ao Processo n°. 10580.729.670/2015-
76. para que os créditos discriminados na tabela acima de R$ 5.079.53 de COFINS e
R$ 1.100,55 de PIS (valores originais) sejam deduzidos dos tributos porventura
devidos, caso tais créditos não sejam abatidos dos valores porventura devidos pela
recorrente no Processo n°.10580-729.668/2015-05.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Relator.
O Recurso Voluntário foi protocolado em 05/05/2021, portanto, dentro do prazo
de 30 dias contados da notificação do acórdão recorrido, ocorrida em 05/04/2021 (fl. 745).
Conforme supra relatado, o v. acórdão recorrido deixou de conhecer da
impugnação apresentada pelo contribuinte, mantendo integralmente os créditos tributários
lançados.
Para tanto, apresentou os seguintes fundamentos:
Lançamentos não impugnados:
A impugnação em nada se insurge contra preliminar ou mérito da autuação de PIS e
Cofins objeto do presente processo, se limitando a pedir que parte dos créditos retidos
na fonte de PIS e Cofins (com base na planilha "DIRF TERCEIROS - TRIBUTOS
RETIDOS NA FONTE") que deixaram de ser compensados no presente processo,
conforme tabela de fl. 697 (R$ 1.948,11 de Cofins e R$ 422.11 de PIS), sejam
compensados com débitos de PIS e Cofins do processo n° 10580.729668/2015-05, onde
já consta tal pedido, devidamente acatado.
Desta forma, devem os lançamentos do presente processo serem considerados não
impugnados, por força do art. 17 do Decreto n° 70.235, de 06 de março de 1972 -
Processo Administrativo Fiscal-PAF, deixando-se de conhecer da impugnação.
Em seu Recurso Voluntário, além de não contestar a conclusão adotada no v.
acórdão recorrido, a recorrente apresenta novos argumentos, sustentando uma suposta
dependência entre o presente processo e o processo no 10580-729.668/2015-05, assim como,
alegando a desconsideração de certos tributos retidos na fonte na planilha elaborada naquele
processo.
Com a devida vênia, além de tais argumentos não constarem da impugnação, o
que, por si só, já geraria o não conhecimento do recurso, nos termos dos artigos 16, inciso III, e
Fl. 878
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-012.759 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.729670/2015-76

17 do Decreto no 72.235/72, verifica-se a total impertinência das alegações em relação as
autuações objeto do presente processo administrativo.
Conforme bem descrito no Termo de Verificação Fiscal (fls. 19/21), após
procedimento de fiscalização realizado em face da recorrente, foram lançados autos de infração
que deram origem a dois processos administrativos distintos, o presente e o PAF no
10580.729.668/2015-05, nos seguintes termos:
Esta infração foi decorrente da não tributação das receitas escrituradas pelo
contribuinte, conforme relato a seguir.
O sujeito passivo escriturou parte de suas receitas, de forma resumida, no montante de
RS 2.580.600,36 (dois milhões, quinhentos e oitenta mil e seiscentos reais e trinta e seis
centavos), mas não as tributou. Destarte, constituímos de ofício o PIS e a COFINS
devidos sobre estas receitas, cujos valores estão descriminados nos livros RAZÃO e
DIARIO.
Cabe esclarecer que neste procedimento de fiscalização forma constituídos de ofício no
processo n° 10580.729.668/2015-05, o PIS e a COFINS apurados sobre omissão de
receitas. Por conseguinte, considerando que no mencionado processo foi apurada
omissão de receitas sobre Notas Fiscais não escrituradas e não declaradas,
esclarecemos que foi efetuada a segregação das Notas Fiscais que compuseram aquela
infração da infração apurada neste Auto de Infração, ou seja, as Notas Fiscais que
compuseram as receitas escrituradas, lançadas neste Auto de Infração, não são as
mesmas que serviram de base de cálculo no outro processo, baseado na omissão de
receitas.
O PIS e a COFINS retidos do contribuinte na fonte foram integralmente aproveitados
nesta infração para deduzir dos valores devidos apurados neste procedimento de
fiscalização, conforme demonstrado no Auto de Infração. Estas retenções foram
extraídas das DIRF apresentadas pelas fontes pagadoras, cujos valores estão
discriminados no demonstrativo denominado de "DIRF DE TERCEIROS - TRIBUTOS
RETIDOS NA FONTE".
Deste modo, tributamos as receitas escrituradas e não declaradas do ano-calendario de
2011, aproveitando integralmente as contribuições retidas na fonte.
Em breve síntese, o presente processo trata do lançamento das contribuições ao
PIS e da COFINS relativas às receitas escrituradas pelo contribuinte, mas não tributadas, no ano-
calendário de 2011. Por sua vez, o PAF no 10580.729.668/2015-05 trata da cobrança de IRPJ,
CSLL, PIS e COFINS relativa à suposta omissão de receitas sobre Notas Fiscais não escrituradas
e não declaradas pelo contribuinte, no ano-calendário de 2011.
Além de possuírem objetos distintos e bem delimitados, o que já afastaria a
alegação de dependência entre os processos, verifica-se que o recorrente alega que, naquele
processo, foram consideradas como omissão de receita determinadas receitas que são
identificadas nos relatórios de emissão de NFS-e e que compõe as autuações objeto do presente
processo.
Ou seja, trata-se de matéria que deve ser apreciada no julgamento daquele
processo, inexistindo qualquer alegação de irregularidade quanto ao presente, o que ressalta a
total impertinência da matéria alegada no recurso.
Fl. 879
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-012.759 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.729670/2015-76

É certo que eventuais receitas identificadas nos relatórios de emissão de NFS-e e
já submetidas a tributação nos presentes autos não podem ser consideradas omissão de receitas,
bem como, não podem ser cobradas em duplicidade no processo no 10580.729.668/2015-05.
Ocorre que tal matéria deve ser devidamente apreciada e julgada naquele processo, e não no
presente.
Da mesma forma, a desconsideração de certos tributos retidos na fonte na planilha
elaborada naquele processo também não podem ser apreciadas no presente, seja pela total
impertinência em relação ao presente processo, seja pela incompetência desta e. Turma para
julgar processos alheios a sua competência.
CONCLUSÃO
Por todo exposto, voto por não CONHECER do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues

Fl. 880
DF CARF MF
Original